Tribunal: TJMT
Processo: 1009567-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1009567-89.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIANO GOMES PINTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – BENEFÍCIO DEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO – 2.PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – INCABÍVEL O O PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) QUANDO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) ADEQUADO – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. o recurso merece parcial conhecimento, pois no tocante ao pedido de retificação do cálculo de pena em relação a fração adotada para fins de livramento condicional, verifica-se que o magistrado determinou a aplicação da fração de 2/3 para a concessão da benesse, conforme pleiteado pela defesa, razão pela qual carece de interesse recursal nesse aspecto.
2.A situação executória do agravado, condenado pela prática de crimes comuns e de crime hediondo com resultado morte, ou seja, reincidente não específico, incide o percentual de 50% previsto na alínea “a” do inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal, conforme consignado na decisão impugnada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009567-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO GOMES PINTO (AGRAVANTE), WELLINGTON MAGALHAES SILVA DO VALE - CPF: 116.321.037-45 (ADVOGADO), THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - CPF: 159.772.737-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – BENEFÍCIO DEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO – 2.PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – INCABÍVEL O
O PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) QUANDO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) ADEQUADO – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. o recurso merece parcial conhecimento, pois no tocante ao pedido de retificação do cálculo de pena em relação a fração adotada para fins de livramento condicional, verifica-se que o magistrado determinou a aplicação da fração de 2/3 para a concessão da benesse, conforme pleiteado pela defesa, razão pela qual carece de interesse recursal nesse aspecto.

2.A situação executória do agravado, condenado pela prática de crimes comuns e de crime hediondo com resultado morte, ou seja, reincidente não específico, incide o percentual de 50% previsto na alínea “a” do inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal, conforme consignado na decisão impugnada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto por
MARCIANO GOMES PINTO
, nos autos de execução penal no 0000908-83.2010.8.11.0015, da 3a Vara da Comarca de Água Boa, em face da decisão que

determinou a incidência da fração de 1/2 (50%) para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, bem como de 2/3 para o cálculo do livramento condicional.

Aduz o agravante que em razão de ser reincidente em crime comum, deve-se adotar a fração de 2/5 (30%) para a concessão do benefício da progressão do regime de pena, sendo, portanto, inadequada a fração de 1/2 (50%) adotada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais, pois para que seja atribuída o referido percentual há necessidade da reincidência específica e por se tratar de modificação legislativa em desfavor do réu, não pode ser utilizada retroativamente.

Ainda, pleiteia a aplicação da fração de 2/3 com relação ao benefício do livramento condicional (id.128629199).

O douto Promotor de Justiça, em contrarrazões opõe-se ao pedido(id. 128629199).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 128629199).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do eminente Dr. Amarildo Cesar Fachone
,
opina pelo
desprovimento
do agravo (id. 129447697).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, esclareço que o recurso merece parcial conhecimento, pois no tocante ao pedido de retificação do cálculo de pena em relação a fração adotada para fins de livramento condicional, verifica-se que o magistrado determinou a aplicação da fração de 2/3 para a concessão da benesse, conforme pleiteado pela defesa, razão pela qual carece de interesse recursal nesse aspecto.

Com relação ao pedido de reforma da decisão que adotou o percentual de 50% do cumprimento da pena do delito hediondo ou equiparado para a progressão de regime, sob o argumento de que, em se tratando de réu reincidente em crime comum, exige-se cumprimento de 40% da pena, não assiste razão à defesa. Explico.

A Lei no 13.965/2019, denominada “Pacote Anticrime”, que entrou em vigor no dia em 23 de janeiro de 2020, trouxe significativas alterações nos requisitos objetivos para a progressão de regimes, delineando lapsos temporais diversos, conforme a situação específica de cada apenado, especialmente com o propósito de conferir tratamento mais rígido aos crimes de corrupção, ao crime organizado e aos crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

O douto magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca de Água Boa negou o pedido da defesa sob o argumento de que:

“(...)

À vista disso, considerando que o recuperando fora condenado pelo crime de homicídio qualificado (na ação penal n. 0002093-03.2011.8.11.0087 – da Comarca de Guarantã do Norte/MT), o lapso temporal mais apropriado para contagem do benefício da progressão de regime é o de 50% ( cinquenta por cento) conforme preleciona o inciso VI, alínea “a”, do art. 112, da LEP, tendo em vista a condenação por crime hediondo com resultado morte.

(...)

Assim, ante a revogação do §2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 (Lei de crimes hediondos ) e da nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime) ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 ( LEP), deve ser aplicado ao condenado por crime hediondo ou equiparado e não reincidente em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possua condenações pretéritas por delitos comuns, o índice de 50% (cinquenta por cento) de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime caso haja o resultado morte, nos termos do art. 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, eis que não deve ser feita analogia in malam partem.

Pelo exposto: 1. DEFIRO em parte o pedido da defesa, de modo que DETERMINO a elaboração de novo atestado de pena, retificando o lapso temporal da benesse de progressão de regime para 50% ( cinquenta por cento) no que tange ao crime hediondo constante na guia de n. 0002093- 03.2011.8.11.0087, eis que diante disso, o recuperando já será beneficiado com a redação da nova lei, devendo ser observado o resultado morte no crime praticado, bem como vale destacar que antes da novel lei a fração a ser aplicada seria de 3/5 – o que corresponde a 60%. Ainda, aplique-se a fração de 2/3 da pena para fins de livramento condicional(...)”(id.

(sic)(id. 128629199- págs. 41/43).

Ao compulsar os autos de execução penal no 0000908-83.2010.8.11.0015, nota-se que o Agravante cumpre pena
total de 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em razão das seguintes condenações, conforme relatório da situação processual executória atualizado: Roubo (Processo no 0000000- 00.0000.1.64.2007), furto qualificado (Processo no 0002711-50.2008.8.11.0087), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Processo no 0001415-56.2009.8.11.0087) e

homicídio qualificado (0002093-03.2011.8.11.0087).

Desse modo, denota-se que
apesar de o reeducando não ser reincidente em crime hediondo ou equiparado
, o crime apurado e processado nos autos no 0002093-03.2011.8.11.0087
é hediondo
com resultado morte
(homicício qualificado)
,

sendo assim não há como fixar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, eis que melhor se adequa à situação do apenado o percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei no 7.210/1984.

Considerando, então, a situação executória do agravado, condenado pela prática de crimes comuns e de crime hediondo com resultado morte, ou seja, reincidente não específico, incide o percentual de 50% previsto na alínea “a” do inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal, conforme consignado na decisão impugnada.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CPP E 1.025 DO CPP. RECURSO QUE NÃO APONTA COMO TERIA HAVIDO AS ALEGADAS VIOLAÇÕES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. ART. 112, INC. VI, DA LEP. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É certo que a alegada violação ao dispositivo constitucional não pode ser objeto de recurso especial, porquanto matéria própria de recurso extraordinário, a ser examinado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no art. 102, III, da Constituição Federal.

II- No que concerne a apontada violação ao art. 619 do CPP e ao art. 1.025 do CPC, o Parquet apenas cita os referidos dispositivos tidos por violados, sem, contudo, especificar, de forma clara e específica, como teria havido violação à legislação federal, nada aduzindo ou requerendo acerca de suposta omissão ou qualquer vício no acórdão recorrido. O apelo nobre, portanto, novamente, esbarra na Súmula 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação do recurso.

III -
No caso, o recorrido foi condenado pela prática de delito equiparado ao hediondo com resultado morte, sendo reincidente em crime comum, situação que não encontra previsão específica na nova lei (art. 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019), razão pela qual, diante da omissão legislativa, deverá a situação ser resolvida de maneira mais favorável ao sentenciado, com a aplicação do percentual previsto para o réu primário. Desse modo, pelo uso da analogia in bonam partem, deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inc. VI, da Lei n. 7.210/1984. Precedentes.

IV - Recentes decisões desta Corte afirmam que a aplicação retroativa do art. 112, VI, ?a?, da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, seria admissível e não prejudicial ao executado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP.

Agravo regimental desprovido.” (
AgRg no REsp n. 1.985.580/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de
26/4/2022
.)(destacamos).

Outrossim, quanto ao fundamento de que a nova legislação é mais gravosa, uma vez que, apesar de prever o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena para a progressão do regime prisional, ela vedou o benefício do livramento condicional, conforme já mencionado o magistrado da origem já fez a devida aplicação do livramento condicional com fração de 2/3, numa interpretação mais benéfica ao apenado.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022